Tribunal: TJSP
Processo: 0000116-91.2017.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. PENA e REGIME bem aplicados. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000116-
91.2017.8.26.0557, da Comarca de Olímpia, em que é apelante/apelado RAFAEL
MARTIMIANO PICOLI, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-91.2017.8.26.0557 -Voto no 14313
2
Apelação Criminal no 0000116-91.2017.8.26.0557
Apelante: Rafael Martimiano Picoli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Olímpia
Voto no 14313
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
DE
DROGAS
Provas suficientes da autoria e
materialidade delitiva. Condenação mantida. PENA
e REGIME bem aplicados. APELO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 224/232, acrescenta-
se que o MM. Juiz de Direito da Comarca de Olímpia, Dr. Rodrigo
Ferreira Rocha, julgou procedente a ação penal e condenou RAFAEL
MARTIMIANO PICOLI à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em
regime aberto e, pagamento de 166 dias-multa, mínimo legal, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, substituída por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de
um salário mínimo.
Inconformado recorre buscando, sua absolvição ou
desclassificação para o delito do artigo 28 (fls. 252/259).
Contrariado o recurso (fls. 260/264), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 279/282).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de março de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-91.2017.8.26.0557 -Voto no 14313
3
por volta das 15h53, na Rua Ângelo de Quadros Bittencourt, n. 426,
Jardim Santa Efigênia, na cidade de Olímpia, trazia consigo, para
consumo alheio, 15 (quinze) porções de “maconha” (Cannabis sativa,
L), com peso de 16,320g (dezesseis gramas e trezentos e vinte
miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Ao contrário do sustentado pelo defensor, a prova é
firme no sentido da condenação.
RAFAEL, em solo policial, disse que é usuário de
entorpecentes, e que no dia dos fatos estava com quarenta reais e
comprou um eppendorf de cocaína para uso próprio. Após, foi ao bar do
"Val" e comprou uma bebida alcoólica. Disse ainda, que quando estava
cheirando a cocaína, foi abordado pelos policiais militares. Com relação
a maconha, nega ser proprietário (fl. 07). Em juízo, disse que os
entorpecentes apreendidos são para seu uso pessoal. Informou que a
quantidade de entorpecentes apreendidos seria para não precisar retornar
ao local de compra. Alegou que o dinheiro apreendido trata-se do troco
da compra dos entorpecentes e da cerveja. Nega que tenha dispensado as
porções de maconha.
No entanto, sua versão restou isolada.
O policial militar ROGERIO AUGUSTO FERRI
disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento e obteve a
informação através de um morador do bairro Jardim Santa Ifigênia de
que o acusado estaria em frente ao bar do "Val" fazendo a venda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-91.2017.8.26.0557 -Voto no 14313
4
entorpecentes, após a informação se dirigiu para o local. O acusado ao
perceber a chegada da viatura, dispensou algo no chão. Informou que o
acusado estava com cocaína nas mãos. Disse ainda, que com o acusado
foi encontrado dinheiro, o qual não se recorda o valor. Por fim, disse que
o acusado estava aparentemente embriagado.
O policial FABIO CÉSAR DA SILVA, disse que já
monitorava a conduta do acusado e que no dia dos fatos estava em
patrulhamento quando recebeu uma denúncia de que o acusado estaria
embriagado e praticando a venda de entorpecentes em frente ao bar do
"Val". Disse ainda, que o acusado estava com cocaína nas mãos para uso
e que ele dispensou algo no chão. Por fim, realizou busca pessoal e foi
encontrada a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais).
Aqui cabe ressaltar que, para a configuração do crime
não se faz necessária a efetiva venda, bastando, para o seu
reconhecimento, que se realize um dos verbos do tipo penal. Sendo que
trazer consigo é um deles.
Sabe-se que para se concluir para a prática do crime
de tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser
considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias
como o local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta
praticada, a qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, §2o da Lei
de Drogas).
Não há porque dar prevalência ao depoimento do réu
em detrimento dos policiais que afirmaram de forma uníssona que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000116-91.2017.8.26.0557 -Voto no 14313
5
receberam denúncia de que ao réu traficava drogas, localizaram-no na
porta do referido estabelecimento com drogas das quais tentou se
desfazer.
Ainda que o apelante seja usuário de droga, tal fato
não infirma a prova da acusação, uma vez que muitos usuários acabam
traficando para sustentarem o vício.
Diante de prova dessa envergadura, não há que se
falar em falta de provas ou desclassificação.
Assim, a condenação deve ser mantida.
A pena embora não questionada, foi aplicada com
redutor no mínimo, fixou-se regime aberto e ainda houve substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, mantendo no
todo, a r. sentença recorrida.

MARCOS CORREA
Relator